Tribunal: STF
Processo: RE 221239
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, "D" DA CF/88.
"ÁLBUM DE FIGURINHAS". ADMISSIBILIDADE.
1. A imunidade tributária
sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade
de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação,
bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à
 educação.
2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez
ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das
informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma
publicação.
3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em
tela afastar este benefício fiscal instituído para proteger direito
tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo
subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma
 publicação destinada ao público infanto-juvenil.
4. Recurso
extraordinário conhecido e provido.